Tribunal: TJSP
Processo: 0001019-68.2015.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, que atestam, por meios de prova admitidos expressamente pelo §2o, do artigo 306, da lei no 9.503/97, a condução de veículo automotor sob efeito de álcool, atingindo a motocicleta conduzida pela

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, que atestam, por meios de prova admitidos expressamente pelo §2o, do artigo 306, da lei no 9.503/97, a condução de veículo automotor sob efeito de álcool, atingindo a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe as lesões corporais graves descritas no laudo de exame de corpo de delito. Dosimetria. Circunstâncias judiciais reexaminadas. Tribunal ad quem que não está vinculado aos fundamentos adotados na origem, observado o limite imposto pelo princípio da non reformatio in pejus com relação ao quantum. Valoradas negativamente a culpabilidade e as consequências, no que importa ao crime do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, as circunstâncias, quanto ao do 306, do mesmo diploma, e os antecedentes no que concerne às duas infrações penais. Ainda assim, basilares readequadas, porque excessivas as frações de aumento aplicadas na origem. Reincidência corretamente reconhecida. No entanto, com relação ao crime de embriaguez ao volante, promove-se a compensação com a atenuante da confissão espontânea, reconhecida nos termos da Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Penas acessórias de suspensão do direito de dirigir reduzidas, porque que devem guardar relação de proporcionalidade com a principal. Concurso formal mantido a fim de evitar o recrudescimento da situação jurídica do acusado em recurso exclusivo da defesa. Escorreita a fixação do regime inicial semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Readequadas as penas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, e parágrafo único, 110, §1o, 114, inciso II e 119, todos do Código Penal e 61, caput, do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001019-68.2015.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante ALTAIR
DE MATOS GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de ALTAIR DE MATOS GOMES, qualificado nos autos,
para readequar suas penas, como incurso nos artigos 303 e 306, ambos da lei no
9.503/97, em respectivamente 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 3
(três) meses e 3 (três) dias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, e 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso legal, e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão do direito de
dirigir veículo automotor e; EX-OFFICIO, JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE quanto a ambos os crimes, pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, e
parágrafo único, 110, §1o, 114, inciso II, 119, todos do Código Penal e 61, caput, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
2
Voto no: 28647
Apelação no: 0001019-68.2015.8.26.0696
Comarca: Ouroeste
Apelante: Altair de Matos Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas
pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, que atestam,
por meios de prova admitidos expressamente pelo §2o, do artigo
306, da lei no 9.503/97, a condução de veículo automotor sob
efeito de álcool, atingindo a motocicleta conduzida pela vítima,
causando-lhe as lesões corporais graves descritas no laudo de
exame de corpo de delito. Dosimetria. Circunstâncias judiciais
reexaminadas. Tribunal ad quem que não está vinculado aos
fundamentos adotados na origem, observado o limite imposto pelo
princípio da non reformatio in pejus com relação ao quantum.
Valoradas negativamente a culpabilidade e as consequências, no
que importa ao crime do artigo 303, do Código de Trânsito
Brasileiro, as circunstâncias, quanto ao do 306, do mesmo
diploma, e os antecedentes no que concerne às duas infrações
penais. Ainda assim, basilares readequadas, porque excessivas as
frações
de
aumento
aplicadas
na
origem.
Reincidência
corretamente reconhecida. No entanto, com relação ao crime de
embriaguez ao volante, promove-se a compensação com a
atenuante da confissão espontânea, reconhecida nos termos da
Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Penas
acessórias de suspensão do direito de dirigir reduzidas, porque que
devem guardar relação de proporcionalidade com a principal.
Concurso formal mantido a fim de evitar o recrudescimento da
situação jurídica do acusado em recurso exclusivo da defesa.
Escorreita a fixação do regime inicial semiaberto. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou a concessão de sursis. Readequadas as penas, impõe-se
o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva
estatal. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
3
recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença
condenatória. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira
figura, 109, inciso VI, e parágrafo único, 110, §1o, 114, inciso II e
119, todos do Código Penal e 61, caput, do Código de Processo
Penal. Sentença reformada em parte. DECLARAÇÃO, EX
OFFICIO,
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
299/305) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar ALTAIR
DE MATOS GOMES a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso legal, além da suspensão da autorização para dirigir veículo
automotor pelo período de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias, como
incurso nos artigos 303 e 306, ambos da lei no 9.503/97, c.c o 70, caput, do
Código Penal.
Em suas razões (fls. 318/330), pugna, em síntese, pela
absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente requer
a aplicação do princípio da consunção, o redimensionamento das penas e o
abrandamento do regime inicial. Finalmente, suscita o prequestionamento da
matéria.
Apresentadas contrarrazões (fls. 333/337), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (fls.
344/352).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
4
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade, para, no mérito dar
parcial provimento ao recurso e, ex-officio, julgar extinta a punibilidade de
ALTAIR DE MATOS GOMES pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal.
O apelante foi condenado porque no dia 23 de janeiro de
2015, no horário e local descritos na denúncia, conduziu veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool;
também porque, nas mesmas circunstâncias, conduzindo de maneira
imprudente o aventado veículo, ainda sob a influência de álcool, causou
lesões corporais graves a Demilson Ferreira da Silva.
A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente
comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), pelo laudo de exame do
local dos fatos (fls. 12/18), pelos laudos de exames de corpo de delito (fls.
19/20, 21/22 e 24/25), pelo laudo de exame toxicológico (fl. 23) e pela prova
oral colhida.
A vítima, inquirida sob o crivo do contraditório
constitucional, explicou que pilotava sua motocicleta pela via pública, a cerca
de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), quando percebeu que o veículo
conduzido pelo acusado, que aparentemente dormia ao volante, aproximava-
se perigosamente. Por cautela, dirigiu-se ao acostamento, mas ainda assim foi
atingida pelo referido automóvel, vindo a fraturar gravemente diversas
regiões do corpo, com a nota de que até hoje uma de suas pernas não está
completamente recuperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
5
Em juízo, o apelante esclareceu que, à época, submetia-se
a tratamento para dependência química - era usuário de drogas e álcool. Na
data dos fatos ingeriu bebidas alcoólicas, na companhia de amigos, antes de
conduzir seu veículo. No momento da colisão, dirigia-se a uma borracharia,
porque um dos pneus do carro estava furado. Recorda-se apenas de não ter
logrado desviar da motocicleta da vítima, que surgiu repentinamente na via
pública.
O policial militar Juliano César Batista, em juízo,
ressaltou que, chegando ao chegar ao local da colisão para o atendimento da
ocorrência, deparou-se com acusado, que apresentava sinais evidentes de
embriaguez. Seu veículo estava atracado à cerca de proteção do acostamento.
A motocicleta da vítima, por outro lado, estava caída ao solo.
Anote-se, ademais, inexistem razões para se questionar a
validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que,
aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão
vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra
testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos
de prova.
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o
tema:
Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de os policiais que
participaram das diligências ou da prisão em flagrante
serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel.
min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1a T, DJE de 8-
9-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
6
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida, porque,
como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a
parte). É sabido que o depoimento de policial forma
importante elemento de prova quando prestado em juízo,
sob o crivo do contraditório, não podendo ser
desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso. (HC
165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
Assim, o contexto probatório demonstra que o apelante
deixou de guardar a devida atenção e observar as regras de cautela previstas
no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente as que impõem ao condutor o
domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à
segurança do trânsito, zelando pela segurança dos pedestres.
Isto porque, o sentenciado dirigiu seu automóvel
embriagado, invadindo o acostamento onde a vítima, atingida violentamente,
estava justamente para se proteger de eventual colisão, já que visualizara, nos
instantes antecedentes, o acusado dormindo ao volante.
De mais a mais, a conduta prevista no artigo 306, da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
7
no 9.503/97, é classificada doutrinariamente como de perigo abstrato, sendo
suficiente para a consumação conduzir veículo automotor em via pública sob
a influência de álcool, expondo a incolumidade física de outrem a risco
ilegítimo de dano.

Conforme tem reiteradamente decidido esta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Artigo 306 da Lei n°
9.503/97 - Perigo abstrato - Suficiência
Delito
caracterizado. Direção de veículo sem habilitação -
Artigo 309, Código de Trânsito Brasileiro - Absolvição -
Inadmissibilidade. - Sentença mantida Apelação do
réu
improvida.

(Apelação
no0362889-05.2009.8.26.0000, 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Pedro Menin, j. em 18/5/2010, v.u.).
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Artigo 306 da Lei n°
9.503/97.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Prova pericial e oral. Laudo de exame
clínico. Realização voluntária. Ilicitude afastada.
Confissão
judicial
de
ingestão
de
conhaque.
Caracterização do crime ainda que não se tenha
demonstrado a ocorrência de manobra a evidenciar
direção perigosa e risco concreto à incolumidade de
outros motoristas ou pedestres. Conduta praticada sob a
égide da Lei no 12.760/12, que alterou a redação do
artigo 306 do Código de Trânsito. Crime de perigo
abstrato. Condenação mantida. PENA. Fixação acima
do mínimo por conta das circunstâncias judiciais e da
reincidência.
Constitucionalidade
da
agravante.
Concretização em 2 anos e 8 meses de detenção, mais 53
diasmulta. Regime semiaberto. Proibição para obter
habilitação
pelo mesmo tempo da pena corporal. Manutenção.
Apelo
desprovido.
(Apelação
no
0000031-44.2013.8.26.0073, 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 21/10/2014, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
8
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e lesões corporais
culposas no trânsito, em concurso material. Recurso
defensivo postulando a absolvição por ausência de
comprovação da alteração da capacidade psicomotora
capaz de gerar risco concreto à incolumidade pública.
Impossibilidade. Crime de embriaguez ao volante é de
perigo abstrato. Inexigibilidade de demonstração da
condução do veículo de forma perigosa. Embriaguez
comprovada pelo exame clínico e pela prova oral.
Condenação mantida. Réu que é reincidente. Penas e
regime bem aplicados. Recurso defensivo parcialmente
provido somente para reduzir a pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 04
meses
e
20
dias.
(Apelação
no
o
0003875-50.2014.8.26.0369, 16a Câm. Criminal. Rel.
Des. Osni Pereira, j. em 22/8/2017, v.u.).
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Lei no 9503/97
Art. 306 Motorista que dirigia veículo embriagado
Prova segura Exame do etilômetro que comprova o
estado de embriaguez Réu que admitiu ter ingerido
bebida alcoólica e testemunhas policiais que confirmam
a condição de embriagado - Desnecessidade de
demonstração do perigo concreto Crime de perigo
abstrato - Condenação mantida Dosimetria da pena e
regime corretos Pena corporal
substituída por prestação pecuniária conforme constou
da fundamentação e do dispositivo - Recurso improvido
(Apelação no 0001897-50.2016.8.26.0601, 16a Câm.
Criminal. Rel. Des. Newton Neves, j. em 5/9/2017,
v.u.).
Além disso, ao contrário do alegado pela defesa,
induvidosa a embriaguez do acusado, comprovada pelo resultado do exame
toxicológico de dosagem alcoólica, que relevou a concentração de 2,5g/l
(dois gramas e cinco decigramas) de álcool etílico por litro de sangue do
acusado, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas e apresentava, segundo
os relatos do agente público, inegáveis sinais de embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
9
Desse modo, atestado por meios de prova admitidos
expressamente pelo §2o, do artigo 306, da lei no 9.503/97. que o acusado
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, não há se falar em ausência de materialidade.
A opção legislativa pela criação de tipos penais de perigo
abstrato visa coibir condutas de maior potencialidade lesiva, dotadas de
intensa capacidade de gerar elevados danos à coletividade. Nesse sentido,
preocupou-se o legislador em adiantar-se à ocorrência da lesão, do dano
efetivo, em caráter nitidamente preventivo.
Sobre o tema, precisas as ponderações do Ministro Jorge
Mussi, em voto de sua relatoria no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato
justifica-se na medida em que novos contextos de risco
surgem na esfera social, exigindo uma tutela penal de
prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de
danos que, se ultimados, trariam resultados ainda mais
maléficos para a comunidade. (...) Não há como se
negar o risco que qualquer pedestre ou condutor de
automóvel se submete ao transitar na mesma via que
alguém que dirige embriagado, pois este, ao se deparar
com uma situação que exija maior grau de atenção,
reação ou coordenação motora, provavelmente não será
capaz de evitar um acidente, gerando, portanto, riscos à
segurança e à integridade da coletividade (HC
161393/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, j. em 19/04/2012, v. u.).
Nesse sentido, a propósito, a orientação do Colendo
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
10
(...) a criação, então, dos crimes de perigo abstrato não
representa por si só comportamento inconstitucional por
parte do legislador penal. A tipificação de condutas que
geram perigo em abstrato muitas vezes acaba sendo a
melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a
proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de
caráter coletivo, como meio ambiente, por exemplo. A
antecipação da proteção penal em relação à efetiva
lesão torna mais eficaz, em muitos casos, a proteção do
bem jurídico. Portanto, pode o legislador, dentro de
suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir
quais as medidas mais adequadas e necessárias para a
efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um
Direito Penal preventivo. Apenas a atividade legislativa
que nessa hipótese transborde os limites da proporcionalidade poderá ser tachada de
inconstitucional. Cabe, então, ao Supremo Tribunal
Federal exercer o controle de constitucionalidade dessa
atividade legislativa em matéria penal de acordo com os
parâmetros a seguir delineados (...) (RHC 89889/DF,
Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
14/02/2008).
Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao
volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de
perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao
volante
, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo
abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o
advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar
o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a
necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo
que a comprovação da mencionada quantidade de
álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste
do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu
na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
11
110258/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
julgado em 08/05/2012).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também é assente:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ARTIGO
306
DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.705/2008).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU
PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. 1. Os crimes de perigo abstrato
são os que prescindem da comprovação da existência de
situação que tenha colocado em risco o bem jurídico
tutelado, ou seja, não se exige a prova do perigo real,
pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a
periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As
condutas punidas por meio dos delitos de perigo
abstrato são as que perturbam não apenas a ordem
pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque
se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico
tutelado. 3. (...) 6. O delito de embriaguez ao volante
talvez
seja
o
exemplo
mais
emblemático
da
indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo
abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a
segurança no trânsito, a incolumidade física dos
indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que
qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete
ao transitar na mesma via que alguém que dirige
embriagado. 7. (...) 8. O crime do artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-
se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da
conduta daquele que conduz veículo em via pública com
a concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal. Precedentes (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
12
161393/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, j. em 19/04/2012, v.u.).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. JULGAMENTO POR
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 2.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 306 DO CTB.
INEXISTÊNCIA.
3.
TESTE
DO
BAFÔMETRO.
LEGITIMIDADE.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...) 2. É imprescindível à consumação do
delito de embriaguez ao volante a prova da produção de
perigo concreto à segurança pública, bastando a prova
da embriaguez, por se tratar de delito de perigo
abstrato. Precedentes. 3. O artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, com a redação que lhe foi dada pela
Lei 11.705/2008, encontra-se em plena vigência,
devendo, portanto, ser aplicado até a sua declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
(ADI 4103). 4. A Terceira Seção deste Tribunal Superior
assentou entendimento, quando do julgamento do REsp
n.o 1.111.566/DF, realizado no dia 28 de março de 2012,
no sentido de que “apenas o teste do bafômetro ou o
exame de sangue podem atestar o grau de embriaguez
do motorista para desencadear uma ação penal”. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
HC 183448/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. em 21/06/2012, v.u.).
Nessa esteira de raciocínio, conduzindo o apelante seu
automóvel sob influência de álcool, vindo a colher a vítima na motocicleta,
violou inequivocamente as regras de cautela previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, não se cogitando da perquirição de eventual culpa concorrente do
ofendido, que não afastaria a do sentenciado, mormente se não há
concorrência de culpas em Direito Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
13
Em
outras
palavras,
a
alegada
imprudência
da
imprudência da vítima, minimamente comprovada nos autos, não elide a
culpa do condutor embriagado.
Neste sentido:
A concorrência de eficiente comportamento da vítima na
produção do resultado constitui concausa que, por si só,
não faz desaparecer a responsabilidade peal do
motorista atropelador pelo homicídio culposo, haja vista
que o direito penal brasileiro não admite a compensação
de culpas. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. CÓDIGO
PENAL INTERPRETADO. 5.a ed. São Paulo: Atlas,
2005. p. 203).
Na mesma trilha orienta o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que, por analogia, nos crimes de homicídio culposo relacionados à
condução de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco
provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade, tampouco a
responsabilidade penal do agente.
Diferentemente da hipótese de culpa exclusiva do
ofendido, que constitui causa de exclusão da tipicidade,
em direito penal não se compensam culpas entre
condutor e prejudicado, embora o fato possa vir a ser
sopesado quando do cálculo dosimétrico das penas
(AgRg no REsp 1255562/RS, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 4/2/2014).
Destarte, não se concebe a absorção da embriaguez ao
volante pela lesão corporal praticado na direção de veículo automotor, em se
tratando de infrações penais autônomas, certo que o crime de perigo não
figura meio necessário para a execução do delito de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
14
Demais disso, os correspondentes tipos penais tutelam
bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos.
Enquanto o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
objetivam assegurar a vida e a integridade física da pessoa, se consumando no
momento da morte ou da efetiva lesão corporal; o crime de embriaguez ao
volante resguarda a segurança viária, e se consuma com a simples condução
de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, independentemente do eventual resultado naturalístico.
Desta orientação não diverge o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL VOLANTE E LESÃO CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. CRIMES AUTÔNOMOS.
1. Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão
corporal culposa em direção de veículo automotor são
autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de
preparação ou execução para o cometimento do
segundo, não havendo falar em aplicação do princípio
da consunção, mormente se a discussão está posta no
limiar no processo, devendo a denúncia ser recebida
pelos dois delitos se há indícios suficientes da prática
de ambos.
2. Recurso improvido.
(REsp 1636976/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
28/3/2017, DJe 4/4/2017).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
15
INAPLICABILIDADE.
DELITOS
AUTÔNOMOS.
PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, os crimes de embriaguez ao volante e o de
lesão corporal culposa em direção de veículo automotor
são autônomos, não sendo o primeiro meio necessário,
nem fase de preparação ou execução para o
cometimento do segundo. Portanto, não há como
reconhecer a consunção pretendida pelo agravante.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
REsp
1626641/SP,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).
Neste mesmo sentido já decidiu esta Colenda 16a Câmara
Criminal:
Apelação Lesão corporal culposa no trânsito e
embriaguez ao volante (arts. 303, parágrafo único e
306, c.c. 298, III, do CTB) Magistrada que condenou o
réu tão somente pelo primeiro, aplicando o princípio da
consunção relativamente ao segundo Recurso do
Ministério Público Concurso material de infrações
Admissibilidade Delitos diversos, com objetividades
jurídicas
e
momentos
consumativos
distintos
Impossibilidade, ademais, de absorção do delito menos
grave (lesão corporal culposa) pelo mais grave
embriaguez ao volante) Recurso provido. (Apelação n.
0000994-78.2014.8.26.0150,
Relator:
Osni Pereira;
Comarca: Cosmópolis; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 29/11/2016; Data
de registro: 2/12/2016).
Assim, diante do contexto fático-probatório, era mesmo o
caso de procedência da pretensão punitiva estatal.
Passo, pois, ao exame da dosimetria.
Na 1a-fase, a basilar do crime de lesão corporal culposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
16
na direção de veículo automotor foi aumentada em 3/4 (três quartos),
valoradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade, pois o réu
causou lesão corporal de natureza grave, e das consequências, pois a lesão
gerou debilidade permanente da perna da vítima; a do crime de embriaguez
ao volante foi aumentada em 13/6 (treze sextos), porque a culpabilidade é
mais grave que o normal, pois o réu, em virtude de sua embriaguez, chegou a
causar um acidente de trânsito envolvendo outro veículo, e porque as
circunstâncias devem ser valoradas negativamente, pois o réu dirigiu
embriagado em rodovia, onde o potencial lesivo é maior.
Com efeito, no que importa ao crime do artigo 303, da lei
no 9.503/97, em se tratando de lesão corporal grave causadora de debilidade
permanente (fl. 25), permite-se a conclusão de que a culpabilidade e as
consequências do delito devem ser valoradas negativamente, com a ressalva
de que não há bis in idem, porque a indelével consequência de lesão não está
vinculada à sua natureza.
Sem embargo, quanto ao crime do artigo 306, do mesmo
diploma, a culpabilidade, sob pena de bis in idem, não pode ser valorada
negativamente em razão da colisão, que é o antecedente lógico e
normalmente a causa primeira da lesão corporal de que trata o dispositivo
legal. A valoração negativa das circunstâncias, por sua vez, é correta, já que a
condução de veículo automotor sob a influência de álcool em rodovia gera,
notadamente, mais riscos ao bem jurídico tutelado.
Além disso, ressalvada a convicção do MM. Juiz, o fato
de o trânsito em julgado da condenação do acusado nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
17
0002913-82.2014.8.26.0189 (fls.255/258) ter ocorrido no curso desta ação
penal não impede a caracterização dos maus antecedentes, porque remonta a
crime praticado anteriormente à data dos fatos sob exame.
De outro canto, diante do reexame das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, ainda que reconhecidos os maus antecedentes, o que
não configura reformatio in pejus, cujo parâmetro é a quantidade de pena e
não seus fundamentos, com a nota de que o tribunal ad quem não se vincula
aos fundamentos adotados na origem, promovo o aumento da pena do crime
de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em 1/3 (um terço),
e em 1⁄4 (um quarto) o da pena relativa ao crime de embriaguez ao volante.
Oportuna a anotação de que as penas acessórias de
suspensão do direito de dirigir devem guardar relação de proporcionalidade
com a principal, em razão do que as aumento na mesma fração.
Na etapa intermediária, correto o reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência, tirada da condenação definitiva nos
autos da Ação Penal no0007334-91.2009.8.26.0189 (fls. 255/258), bem como
o correspondente aumento da pena do crime de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor em 1/6 (um sexto). Quanto ao crime de
embriaguez ao volante, promovo a compensação da agravante em questão
com a atenuante da confissão espontânea, reconhecida nos termos da Súmula
no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na etapa final, à míngua de outras modificadoras, totalizo
as sanções penais em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
18
(três) meses e 3 (três) dias de suspensão do direito de dirigir. para o crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
piso legal, e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão do direito de
dirigir, no que importa ao crime de embriaguez ao volante.
O concurso formal de crimes, cuidando-se de condutas
autônomas e delitos de espécies diferentes, fica mantido em obediência ao
princípio que veda a reformatio in pejus, bem como o aumento da pena mais
grave em 1/6 (um sexto), atingindo 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de
detenção; a pena de multa, no entanto, deve ser aplicada nos termos do artigo
72, do Código Penal, totalizando 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo
unitário, sem prejuízo da suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias.
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, à
vista dos péssimos antecedentes e da reincidência, denotando a melhor
interpretação do artigo 33, caput, §§2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos elencados
respectivamente nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Com efeito, julgado o mérito recursal e readequadas as
penas, impõe-se o reconhecimento, ex-officio, da prescrição da pretensão
punitiva quanto aos crimes previstos nos artigos 303 e 306, ambos da lei no
9.503/97, com a nota de que no caso de concurso de crimes a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
19
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, nos
termos do artigo 119, do Código Penal.
Além disso, dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal
(com redação anterior à lei no 12.234/10), depois de transitar em julgado a
sentença condenatória para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso,
a prescrição regula-se pela pena aplicada.
Na espécie, os fatos datam de 23 de janeiro de 2015, a
denúncia foi recebida no dia 15 de junho de 2016 (fls. 88/89) e a sentença
condenatória publicada em 3 de dezembro de 2019 (fl. 306), fixando as penas
ora readequadas, nos termos do voto, para patamar inferior a 1 (um) ano.
Com efeito, tempo superior ao prazo prescricional de 3
(três) anos já transcorreu entre a do recebimento da denúncia e a publicação
da r. sentença condenatória. Inteligência dos artigos 109, inciso VI, e
parágrafo único, 110, §1o, 114, inciso II, e 119, todos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de ALTAIR DE MATOS GOMES, qualificado nos autos, para
readequar suas penas, como incurso nos artigos 303 e 306, ambos da lei no
9.503/97, em respectivamente 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção,
além de 3 (três) meses e 3 (três) dias de suspensão do direito de dirigir
veículo automotor, e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, e 2 (dois) meses e 15
(quinze) dias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor e; EX-
OFFICIO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE quanto a ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001019-68.2015.8.26.0696 -Voto no 28647 ff
20
crimes, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, e parágrafo único, 110,
§1o, 114, inciso II, 119, todos do Código Penal e 61, caput, do Código de
Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR